Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-06.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000704-06.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NERIA RIBEIRO DIAS SANTANA - CPF: 632.079.401-10 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
confirmar a tutela de urgência concedida nos autos;
b)
declarar inexistentes as cobranças discutidas e o contrato sobre os planos de telefonia, internet e tv; e,
c)
condenar a recorrente a pagar a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal é reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

A parte recorrida narrou, na petição inicial, que contratou um combo de serviços da reclamada (Telefonia/Internet/TV) no ano de 2018, no entanto, no final de abril/2019, mudou-se de endereço e a empresa informou que não tinha disponibilidade para transferir a telefonia e internet, permanecendo apenas com os serviços de TV. Aduz que indevidamente a empresa continuou emitindo cobranças do combo até setembro/2019. Alega que efetuou o pagamento até junho, apesar das tentativas administrativas de cancelamento do serviço, inclusive, perante o PROCON, em julho/2019. Afirma que seu nome está negativado pela cobrança em questão e que os serviços de TV também foram cancelados em março/2020.

A parte recorrente não conseguiu demonstrar a legalidade das cobranças e nem a continuidade da prestação dos serviços, motivo pelo qual a inscrição dos dados da recorrida configura falha na prestação do serviço.

Tal conduta configura ilegítima e ensejadora de indenização por danos morais, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com o parâmetro da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021